Tribunal: TJBA
Processo: 8014906-67.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Habeas Corpus
nº 8014906-67.2025.8.05.0000

Origem do Processo: Comarca de Salvador-BA

Processo de 1º Grau: 8092937-35.2024.8.05.0001

Paciente: Messias Campos de Lima

Impetrante: Priscila Santos Souza, OAB/BA 56.337

Impetrado: Juiz de Direito da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa da Comarca de Salvador-BA

Procurador de Justiça: Antônio Carlos Oliveira Carvalho

Relator: M
a
rio Alberto Simões Hirs

HABEAS CORPUS
. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DO TRATAMENTO MÉDICO NO SISTEMA PRISIONAL. INVIABILIDADE DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO A CORRÉUS. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de Messias Campos de Lima, custodiado preventivamente por decisão da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa da Comarca de Salvador, por suposta participação em organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes e crimes correlatos. A impetração sustenta a ausência de requisitos para a custódia cautelar, excesso de prazo, doença grave do paciente e requer substituição da prisão por medidas menos gravosas, inclusive com base em decisões favoráveis a corréus.
II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se à existência ou não de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, à luz de eventual ausência de seus pressupostos legais, de suposto excesso de prazo, da alegada precariedade de saúde do paciente, bem como à possibilidade de extensão de benefício concedido a corréus.

III. Razões de decidir

1.
A prisão preventiva foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, à luz de elementos concretos de envolvimento do paciente com organização criminosa estruturada, atribuindo-lhe papel específico como “jóquei” na venda de entorpecentes.

2.
Não se verifica excesso de prazo justificável de forma isolada, ante a complexidade do feito, que possui 27 réus e se encontra em fase de apresentação de respostas à acusação, sendo justificável a maior duração da tramitação processual.

3.
Relatório médico atualizado demonstra que o paciente está clinicamente estável e sob acompanhamento adequado, não havendo prova inequívoca de que a permanência no sistema prisional comprometa sua saúde, afastando a possibilidade de substituição por prisão domiciliar.

4. A extensão de benefícios concedidos a outros acusados foi corretamente indeferida, ante a ausência de identidade fático-processual, estando presentes elementos que justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal.

5.
As condições pessoais do paciente, como primariedade e endereço fixo, não são suficientes para revogar a prisão quando presentes os requisitos legais da medida cautelar extrema.

IV. Dispositivo e tese

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva deve ser mantida quando baseada em elementos concretos de periculosidade e gravidade da conduta. 2. A alegação de doença grave não enseja, por si só, substituição da prisão cautelar sem demonstração da impossibilidade de tratamento na unidade prisional. 3. A extensão de benefício concedido a corréu exige identidade fático-processual, não se aplicando em hipóteses de maior gravidade concreta da conduta atribuída."

Dispositivos legais relevantes citados: CPP, arts. 312, 580; CF/1988, art. 5º, LXVIII

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 206998/MA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 04.02.2025; Súmula 52/STJ

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus nº
8014906-67.2025.8.05.0000
,
em que são partes as acima indicadas
.

Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER
e
DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus, nos termos do voto do relator.